Tribunal: TJDFT
Processo: 0002059-58.2006.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002059-58.2006.8.07.0008 RECORRENTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDOS: CONSTRURÁPIDO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VILMAR DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DE PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. MATRÍCULA DECLARADA NULA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cabível o recurso interposto pelo terceiro prejudicado, a teor do art. 996, do CPC. Além disso, considera-se o assistente como litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, segundo o art. 124, do CPC. 2. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Se o espólio não for representado por inventariante dativo, mas sim por inventariante nomeado no juízo sucessório, deve ser afastada a preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio. 4. Considerando que a titularidade da propriedade exclusiva do imóvel, atribuída à Terracap, já foi acobertada pela coisa julgada, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. 5. Tendo em vista que a matrícula do imóvel objeto da presente lide foi declarada nula por força de sentença judicial transitada em julgado e que o referido imóvel é de propriedade exclusiva da Terracap, questões estas já decididas definitivamente em outros processos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela coisa julgada, deve ser mantida a sentença recorrida. 6. Apelo não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75, § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão resistido contraria documento dos autos ao afirmar que o inventariante do Espólio de Sebastião de Souza e Silva seria de natureza nomeada e não dativo. Assevera que a decisão impugnada é contraditória com relação a julgado conexo em que afirma ser de o inventariante de natureza dativa. Alega que em se tratando de inventariante de natureza dativa deveriam ter sido intimados todos os herdeiros e/ou sucessores para que tomem ciência, de modo que, em seu entendimento, deve ser declarada a nulidade da sentença. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJRJ, TJMG, do TRF3; b) artigo 1.245 do Código Civil, aduzindo o registro público enquanto, não cancelado, continua produzindo efeitos jurídicos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao direito de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 75, § 1o, do CPC, uma vez que a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do apelo com relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.245 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “a matrícula do imóvel objeto da presente lide foi declarada nula por força de sentença judicial transitada em julgado e que o referido imóvel é de propriedade exclusiva da Terracap, questões estas já decididas definitivamente em outros processos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela coisa julgada” (ID Num. 55193839 - Pág. 1), é providência sabidamente incompatível com a via eleita, pois ensejaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. O recurso extraordinário, igualmente não merece curso com relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017